Tribunal: TCU
Processo: 028.919/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90126/2024, cujo objeto é a contratação de empresa de serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado afeto à gestão de frotas e equipamentos motorizados.

Inteiro teor:
Acórdão 118/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90126/2024, sob a responsabilidade da Base Aérea de Natal, cujo objeto é a contratação de empresa de serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado de gestão de frota e equipamentos motorizados; Considerando que a representante alega, em suma, ilegalidade da fixação de desconto mínimo e abusividade do instrumento de medição do resultado (IMR); Considerando que, de acordo com o Termo de Julgamento (peça 11), a sessão pública foi aberta em 18/12/2024, contando com a participação de seis licitantes, incluindo a representante, evidenciando que não houve restrição à participação de interessados; Considerando que, segundo o Termo de Homologação (peça 12), o objeto foi adjudicado e a licitação foi homologada para a empresa vencedora BC Gestão de Serviços Ltda. pelo melhor lance de R$ 620.435,88 (total) e valor negociado de R$ 620.396,65 (total), configurando redução de R$ 108.467,46 em relação ao valor estimado de R$ 728.864,11; Considerando que o Tribunal, ainda na vigência da Lei 8.666/1993, manifestava entendimento pela ausência de irregularidade na fixação de percentual mínimo de desconto, não se confundindo esta prática com o estabelecimento de preço mínimo, isto sim então vedado pelo art. 40, caput , X, da Lei revogada ( Acórdão 1633/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, e 359/2021-TCUPlenário, relator Ministro Bruno Dantas); Considerando que, semelhantemente, o art. 24 da Lei 14.133/2021 não veda expressamente o estabelecimento de desconto mínimo; Considerando que o IMR encontra base normativa (inciso IX do Anexo I da IN Seges/MP 5/2017), não sendo usado com o fim de penalizar a contratada (como a multa), mas sim para permitir a melhoria contínua dos serviços, não havendo irregularidade em sua utilização no PE 90126/2024; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Base Aérea de Natal e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 028.919/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Base Aérea de Natal. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ: 05.340.639/0001-30). 1.6. Representação legal: Emanuelle Frasson da Silva (480843/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.